Tribunal: TJSP
Processo: 1025712-54.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r n. 51/85 e alterações, e na Constituição Federal.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara estão em sintonia com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.019 e pelo C. TJSP no julgamento do IRDR n. 21, após a decisão tomada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.307.
III. Razões de Decidir:
3. A impetrante preenche os requisitos do art. 40, § 4o, III, da CF, com alterações das ECs n.s 20/98, 41/03 e 47/05, e do art. 1o da LC n. 51/85, alterada pela LC n. 144/14, e artigos 1o, 2o e 3o da LCE n. 1.062/08.
4. A jurisprudência do E. STF e deste C. TJSP, especialmente no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), confirma o direito à paridade dos policiais civis que preenchem os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Acórdãos mantidos, com determinação. Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n. 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando previsto em lei complementar, na regra da paridade.
Legislação Citada:
CF, art. 40, § 4o, III;
ECs nos 20/98, 41/03, 47/05;
LC no 51/85, alterada pela LC no 144/14;
LCE no 1.062/08, arts. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.162.672/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. em 04.09.2023.
TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21, Rel. LEONEL COSTA, Turma Especial da Seção de Direito Público, j. em 13.12.2024. Acórdãos mantidos, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1025712-54.2016.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.019 DO E. STF E DO TEMA DE IRDR N. 21 DO C. TJSP. ACÓRDÃOS MANTIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Mandado de segurança impetrado por policial civil requerendo aposentadoria especial com

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.019 DO E. STF E DO TEMA DE IRDR N. 21 DO C. TJSP. ACÓRDÃOS MANTIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Mandado de segurança impetrado por policial civil requerendo aposentadoria especial com integralidade e paridade, com base na Lei Complementar n. 51/85 e alterações, e na Constituição Federal.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se os VV. Acórdãos proferidos por esta C. Câmara estão em sintonia com o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.019 e pelo C. TJSP no julgamento do IRDR n. 21, após a decisão tomada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.307.
III. Razões de Decidir:
3. A impetrante preenche os requisitos do art. 40, § 4o, III, da CF, com alterações das ECs n.s 20/98, 41/03 e 47/05, e do art. 1o da LC n. 51/85, alterada pela LC n. 144/14, e artigos 1o, 2o e 3o da LCE n. 1.062/08.
4. A jurisprudência do E. STF e deste C. TJSP, especialmente no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema n. 21), confirma o direito à paridade dos policiais civis que preenchem os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Acórdãos mantidos, com determinação. Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC n. 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando previsto em lei complementar, na regra da paridade.
Legislação Citada:
CF, art. 40, § 4o, III;
ECs nos 20/98, 41/03, 47/05;
LC no 51/85, alterada pela LC no 144/14;
LCE no 1.062/08, arts. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.162.672/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. em 04.09.2023.
TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema no 21, Rel. LEONEL COSTA, Turma Especial da Seção de Direito Público, j. em 13.12.2024. Acórdãos mantidos, com determinação.